Tribunal: TJMT
Processo: 0010463-84.2015.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010463-84.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELSO SERAFIM DA SILVA - CPF: 495.743.021-72 (EMBARGANTE), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR - AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA JUSTIÇA FEDERAL E AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO - MESMO FATO GERADOR - TEMA 862 DO STJ - SENTENÇA QUE DECLAROU A LITISPENDÊNCIA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 485, V, DO CPC - OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Não padece de qualquer vício o acórdão que decidiu fundamentadamente a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser considerado omisso tão somente porque decidiu de forma contrária aos interesses do Embargante.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, sendo vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria (Tema 862).

3. Extinta por litispendência, a ação deixa de produzir efeitos no mundo jurídico, prevalecendo somente o direito à percepção do auxílio-doença concedido na Justiça Federal, não havendo que se falar em cobrança dos créditos previdenciários nos períodos em que os benefícios não se acumularam, visto que, repise-se, o direito ao auxílio-acidente deixou de existir com a extinção do feito litispendente, nos termos do art. 485, V, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
CELSO SERAFIM DA SILVA

contra Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo inalterada a sentença que extinguiu o processo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, sem resolução de mérito, em razão de litispendência com processo sentenciado no âmbito da Justiça Federal, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Acidentário ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, (id. 152425169).

Em suas razões recursais (id. 153841167), o Embargante alega que o Acórdão seria omisso, pois manteve a sentença apelada, porém, deixou de esclarecer quanto à possibilidade de cobrança dos créditos previdenciários nos períodos em que os benefícios não se acumularam.

Intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis

o prazo para manifestar-se sobre o recurso (id. 156977166).

Desnecessária nova vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que dispensou sua intervenção antes do julgamento do Recurso de Apelação (id.
134211199
).

Certidão de tempestividade em id. 154077190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CELSO SERAFIM DA SILVA

pretende a reforma da decisão colegiada que manteve a sentença extintiva proferida pelo Juízo
a quo
, reconhecendo a litispendência da presente ação com outra sentenciada no âmbito da Justiça Federal, tendo em vista a impossibilidade de cumulação de auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador.

A despeito de acatar a decisão proferida nos autos quanto à impossibilidade de cumulação dos benefícios (id. 153841167, p. 3), alega que
“há períodos sem cumulação, e que por força da decisão de mérito (...) é direito do Embargante perceber os respectivos créditos a serem apurados em liquidação de sentença”
,
suscitando a omissão no Acórdão justamente quanto
“à possibilidade de cobrança dos créditos previdenciários nos períodos em que os benefícios não se acumularam”
.

O Acórdão embargado contou com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA DO INSS - ALEGAÇÃO INDEVIDA DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS EM RAZÃO DO
MESMO FATO GERADOR
-
AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDA NA JUSTIÇA FEDERAL E A AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO NA JUSTIÇA COMUM
- IMPOSSIBILIDADE -
LITISPENDÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Acórdão recorrido em harmonia com a firme jurisprudência desta Corte, que, reiteradamente, afirma a impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença, quando originados do
mesmo fato gerador
”. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 363.721 - RS, Segunda Turma, Relatora: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, data de julgamento: 07/05/2019). 2. Recurso conhecido e não provido.” (TJMT. N.U 0010463-84.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Antônio Veloso Peleja Júnior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2022, DJe 02/12/2022) (g.n.)

Do cotejo dos autos e das razões dos Declaratórios, contudo, constato que
o Recurso não comporta provimento
, pois o Acórdão embargado não padece de omissão, porquanto decidiu de modo fundamentado a questão trazida à análise no Recurso de Apelação, não podendo ser considerado omisso tão somente porque decidiu de forma contrária aos interesses do Embargante.

É que, na hipótese, não há como acolher a pretensão de
“cobrança dos créditos previdenciários nos períodos em que os benefícios não se acumularam”
,
uma vez que
o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-acidente nesta ação deixou de existir
, justamente quando declarada a extinção do processo pelo reconhecimento da litispendência com ação sentenciada pela Justiça Federal, tendo o
mesmo fato gerador
, mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido, conforme constou da sentença extintiva:

“(...) Sendo assim, a sentença proferida no âmbito da Justiça Federal datada de 23/07/2019 (nº 0001326-83.2017.4.01.3605) influi diretamente na presente ação por tratar-se de
processo julgado com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, restando por configurada a
litispendência
, havendo atendimento ao cidadão segurado, pelo Poder Judiciário, com a entrega da prestação jurisdicional. Desta forma, uma vez que “no conflito entre duas coisa julgadas deve prevalecer a que se formou em primeiro lugar” (EDcl no AgRg no AREsp 531.918/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 12/12/2016), a extinção do feito é medida que se impõe, em atenção ao princípio da segurança jurídica e nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. Portanto,
julgo extinto o processo
, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
em razão de litispendência com processo sentenciado no âmbito da Justiça Federal
. (...)” (id. 133509052). (g.n.)

Portanto, ao deixar a presente ação de produzir efeitos no mundo jurídico, porque extinta por litispendência,
prevalece somente o direito à percepção do auxílio-doença concedido na Justiça Federal
, não havendo que se falar em
“cobrança dos créditos previdenciários nos períodos em que os benefícios não se acumularam”
, visto que, repise-se, o direito ao auxílio-acidente deixou de existir com a extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A propósito, confira-se jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região sobre litispendência em caso análogo:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. FUNGIBILIDADE.
LITISPENDÊNCIA
. CONFIGURAÇÃO. 1.
Os benefícios de
auxílio doença
, aposentadoria por invalidez ou
auxílio acidente
são todos concedidos em razão da constatação da incapacidade laborativa do segurado, parcial ou total e temporária ou permanente
, cabendo ao magistrado a decisão de qual deles se adequa ao caso concreto, com base nas informações fornecidas pela perícia médica judicial - prova técnica apta a amparar o órgão julgador na resolução da lide. 2.
Configura-se a litispendência porquanto os pedidos formulados nas ações ajuizadas pelo autor, originários dos mesmos fatos e sob os mesmos fundamentos jurídicos, são fungíveis entre si, vale dizer, pedidos de benefício por incapacidade
. Verifica-se, portanto, a repetição de ação ainda em curso (art. 337, §§ 1º e 3º, NCPC).
Consoante o disposto no § 2º do art. 337 do Código de Processo Civil: "§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido."
3. Apelação não provida.” (TRF3. Ap. 00165933120184039999 SP, Relator: Des. Toru Yamamoto, Sétima Turma, j. 12/11/2018, e-DJF3 Judicial 1:23/11/2018) (g.n.)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.729.555/SP, no sentido de
serem
inacumuláveis os auxílios doença e acidente
, fixando a tese jurídica sob o
Tema 862
, que assim dispõe:

“O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício”.

Destaca-se ainda do julgado representativo da controvérsia o seguinte trecho:

“(...) IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o
auxílio-acidente
será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado,
vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria
" (...)” (STJ.
Leading Case
: REsp n. 1.729.555/SP, Relatora Min.
Assusete Magalhães
, Primeira Seção, j. 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (g.n.)

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou qualquer outro vício em relação a esta matéria e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante com o Acórdão que desproveu seu recurso e manteve a sentença que reconheceu a litispendência, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023